Tribunal: TJDFT
Processo: 0754037-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754037-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Alves da Cunha contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, que determinou a suspensão do feito e condicionou a continuidade, inclusive quanto ao levantamento de valores, ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada: “I - A exequente Maria Alves da Cunha informa , em face do indeferimento do pedido de suspensão da execução formulado pelo Distrito Federal, reitera o requerimento para a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente exclusivamente à parcela incontroversa do crédito. O pedido é fundamentado na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 28 (RE 1205530), que estabeleceu a constitucionalidade do fracionamento da execução para permitir o pagamento imediato da parte autônoma e incontroversa da condenação, devidamente reconhecida pelo próprio Distrito Federal. A requerente busca, assim, a satisfação do valor já admitido pelo devedor, enquanto o debate judicial prossegue apenas sobre o montante controvertido. II - A suspensão é foi motivada pelo Agravo de Instrumento n.o 0747202-86.2025.8.07.0000, distribuído perante a 6a Turma Cível, no qual são debatidos os mesmos temas que configuram a impugnação da execução em curso, a saber: inexigibilidade do título (alegada coisa julgada inconstitucional – Tema 864/STF), ilegitimidade passiva do Distrito Federal (responsabilidade do IPREV/DF) e excesso de execução (anatocismo na aplicação da SELIC). Assim, há necessidade de se aguardar o julgamento do referido agravo, por configurar prejudicialidade externa suspensiva (Art. 313, V, "a", CPC), pois a decisão pode resultar na extinção do processo ou na redução substancial do valor executado. Além disso, a continuidade do feito pode configurar risco de dano irreparável ao erário. Aguarde-se a suspensão determinada em ID 256339115.” A agravante sustenta que a decisão recorrida é indevida, pois usurpa competência do Tribunal ao impor efeito suspensivo não concedido pelo relator do agravo anterior e contraria o art. 969 do CPC, segundo o qual a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu. Argumenta que a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida e que seu pedido liminar foi indeferido, inexistindo prejudicialidade externa. Aduz ainda que não há risco de dano ao erário, pois os créditos serão pagos via precatório ou RPV, e pleiteia a expedição da parcela incontroversa, conforme Tema 28 do STF. Como fundamentação jurídica, a agravante invoca violação aos artigos 969, 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, bem como aos princípios do juiz natural, da segurança jurídica e da efetividade da execução. Sustenta ainda a inaplicabilidade do Tema 864 do STF e a possibilidade de expedição de parcela incontroversa, conforme Tema 28. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão que condicionou/suspendeu a execução ao julgamento do agravo interposto pelo Distrito Federal ou ao trânsito em julgado da ação rescisória. Preparo no ID 79234017. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator